Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-02.2023.8.11.0105
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001117-02.2023.8.11.0105

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CORREÇÃO MONETÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BATUEL SBARDELOTTO DEPARIS - CPF: 010.214.329-38 (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS - CPF: 066.424.109-39 (AGRAVANTE), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY).
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS FINANCEIROS NOS AUTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PROVIDO POR UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu, de forma tácita, o pedido de justiça gratuita formulado no âmbito de recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 7.308,54. Os recorrentes alegaram que, embora apresentem renda mensal bruta aproximada de R$ 10.281,89, enfrentam alto comprometimento orçamentário com despesas essenciais, como saúde e educação de filha menor, o que inviabilizaria o recolhimento integral das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renda e as despesas apresentadas pelos agravantes são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se, diante da situação financeira específica, é cabível o deferimento do benefício, integral ou parcialmente, com efeitos
ex
nunc.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e 99) asseguram a concessão da justiça gratuita às pessoas naturais que comprovem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. A presunção legal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

5. A existência de renda familiar mensal bruta superior a R$ 10 mil e de patrimônio mobiliário significativo pode indicar, em tese, capacidade contributiva, mas deve ser ponderada com os encargos fixos mensais, como despesas com saúde, educação e moradia, além do valor elevado do preparo recursal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo diante de presunção de hipossuficiência, o parcelamento das custas ou a concessão parcial da gratuidade pode ser medida proporcional, desde que demonstrada dificuldade concreta de pagamento imediato (STJ,
AgInt
no REsp 2100388/SP).

7. No caso concreto, a maioria inicialmente votou pela concessão parcial (parcelamento), mas a relatora retificou seu voto para acompanhar a divergência que reconheceu a hipossuficiência e concedeu a gratuidade integral, com efeitos
ex
nunc. O
resultado final
do julgamento foi unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido por unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. Comprovado o comprometimento substancial da renda familiar com despesas essenciais, é cabível a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a renda bruta ultrapassa valores médios.

3. O deferimento da justiça gratuita pode produzir efeitos
ex
nunc, não abrangendo atos processuais pretéritos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS e BATUEL SBARDELOTTO DEPARIS, em face da decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu, de forma tácita, o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que, embora possuam renda bruta mensal combinada de aproximadamente R$ 10.281,89 (dez mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), enfrentam elevado comprometimento orçamentário com despesas essenciais, como saúde, educação da filha menor e demais encargos familiares, o que inviabilizaria o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 7.308,54 (sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Sustentam que a decisão agravada adotou critérios abstratos, desconsiderando a realidade financeira demonstrada e a jurisprudência do STJ quanto à presunção relativa da hipossuficiência. Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da justiça gratuita, viabilizando o regular processamento do recurso de apelação sem o recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Eminentes pares:

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que estabelece: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, pessoas naturais que alegam não dispor de meios suficientes para arcar com os encargos do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De igual modo, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil reafirmam esse direito, com presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

Ressalte-se, no entanto, que tal presunção pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, §§2º e 3º do CPC, cabendo ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando houver fundadas razões para tanto.

Acerca do tema, colhe-se o entendimento da Corte Superior:

“(...) A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. (...)”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

No caso concreto, verifica-se que os agravantes apresentaram rendimentos anuais e patrimônio mobiliário superiores a R$90.000,00 (noventa mil reais), além de terem recolhido regularmente as custas processuais na origem, o que, em análise inicial, indicaria capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido.

Todavia, considerando que a renda bruta mensal dos agravantes totaliza R$ 10.281,00 (dez mil, duzentos e oitenta e um reais), que arcam com despesas fixas mensais superiores a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) com saúde e educação da filha menor, além de encargos presumíveis com moradia, alimentação e transporte, e ponderando que o valor das custas recursais (R$ 7.308,54) representa montante expressivo em relação à renda disponível, entendo que o parcelamento do preparo em até seis vezes mostra-se medida adequada, proporcional e suficiente para mitigar as dificuldades financeiras enfrentadas, sem comprometer o sustento familiar ou obstar o acesso à justiça.

Nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, o juiz pode autorizar o parcelamento das despesas processuais sempre que a condição econômica da parte revelar dificuldade para suportar integralmente e de forma imediata os encargos do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 98, § 6º, DO
CPC .
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO COM BASE NA DESERÇÃO. POSSÍVEL O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. (...) Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para conceder aos agravantes o parcelamento do preparo recursal em até seis parcelas mensais e sucessivas a fim de viabilizar o regular processamento do recurso de apelação, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção

iuris
tantum

de
hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

As declarações de imposto de renda anexadas aos autos pelos apelantes demonstram que eles têm uma renda familiar somada de aproximadamente R$ 10.316 por mês.

Desse valor, tem de arcar com as despesas familiares, inclusive de uma filha menor de idade; e o valor do preparo é R$ 7.308,54 o que, mesmo parcelado, representa quantia expressiva em relação à renda familiar, o que torna inviável seu pagamento sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe, porém com efeitos
ex
nunc, ou seja, alcança apenas os atos processuais posteriores ao deferimento neste Recurso.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada perante a 4ª Vara Cível de Sinop.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao requerente da ação de superendividamento, à luz de sua situação financeira detalhada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º).

A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos objetivos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso concreto, a renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida com empréstimos
consignados

e

dívidas de

consumo,

o

que corrobora sua alegação de incapacidade para arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais demonstrar incapacidade de arcar com os custos processuais.

(N.U 1013836-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

Posto isso, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Agravo Interno e, com isso, deferir a justiça gratuita aos apelantes, com efeitos
ex
nunc.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025